Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. MENOR. BENEFÍCIO MANTIDO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DO ENCARGO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da Gratuidade de Justiça depende do preenchimento dos requisitos pela própria parte, e não pelo seu representante legal, porquanto trata-se de direito pessoal. 1.1. Com efeito, o fato de a representante legal da alimentada possuir rendimentos elevados, por si só, não tem o condão de afastar a presunção hipossuficiência da menor. 1.2. Nesse contexto, não comprovada a suficiência de recursos da autora para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o pedido de revogação do benefício deve ser indeferido.
2. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos”.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Não comprovado que o valor dos alimentos arbitrados na Sentença seja desarrazoado ou desproporcional, este deve ser mantido.
5. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.